Tribunal: TJDFT
Processo: 0766456-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO NO BENEFÍCIO DO INSS. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível que acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição da pretensão de reparação de danos da autora e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. Narrou que é aposentada, tendo seu benefício como única fonte de renda. Pontuou que, ao analisar o seu histórico de crédito, verificou que a requerida estava realizando descontos em seu benefício, desde junho de 2019, sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO ABAMSP", com descontos mensais no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Destacou que nunca celebrou contrato com a parte ré e nem autorizou tais descontos. Enfatizou que as tentativas de cancelamento dos descontos se mostraram infrutíferas, tendo sido descontadas 2 (duas) parcelas da referida taxa, implicando em enriquecimento sem causa da ré. Frisou que tais descontos ultrapassaram o mero aborrecimento e requereu a fixação de indenização pelos danos morais sofridos.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 67537634).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do prazo prescricional da ação e nos pedidos de fixação de dano material e moral.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, aplicável nos casos de reparação de danos causados pela prestação dos serviços. Destacou que se trata exclusivamente de relação de consumo, na qual devem ser observadas as normas consumeristas. Salientou que o último desconto indevido foi realizado em julho de 2019 e que a presente ação foi ajuizada em 30 de julho de 2024, não havendo o que se falar em prescrição da pretensão autoral. Ressaltou que durante o período da pandemia da Covid-19, foi instituído o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), por meio da Lei n° 14.010/2020. Detalhou que o art. 3° da referida Lei suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais de direitos e pretensões, entre os dias 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, totalizando 141 (cento e quarenta e um) dias de suspensão. Assim, argumentou que, considerando o prazo prescricional de 5(cinco) anos, o seu direito só prescreveria em 18 de setembro de 2024. Pontuou que os descontos realizados configuraram prática manifestamente abusiva, uma vez que foram realizados de forma unilateral, sem autorização ou anuência, violando o seu direito à livre escolha e comprovando a má-fé da recorrida. Ao final, requereu o recebimento e o conhecimento do recurso para declarar a inexistência de débito e condenar a parte ré ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, com a devolução do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de indenização por danos materiais, bem como a condenação no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.
6. A relação entre associação e associados, em regra, não é de consumo, salvo nos casos em que a associação atue como fornecedora de bens e de serviços a seus associados, auferindo lucro advindo desse fornecimento. No presente caso, restou demonstrado que a autora nunca efetuou qualquer associação junto à requerida. Assim, a parte ré não se desincumbiu de demonstrar, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, o referido vínculo associativo. Dessa forma, tem-se que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista.
7. Ante os fatos, deve ser aplicada a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, considerando o prazo de suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais da Lei 14.010/20, verifica-se que que o termo final da prescrição se deu em 18 de setembro de 2024, e a ação foi ajuizada em 30/7/2024. Considerando a regular tramitação processual, a causa se encontra apta a ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC.
8. Da repetição do indébito. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, restou demonstrado que a recorrente não se associou à recorrida. Assim, os descontos na aposentadoria da autora são indevidos e se trata de engano injustificável, ante a inexistência de qualquer vínculo, devendo ser restituído de forma dobrada.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na situação em apreço, não restou demonstrado que os descontos indevidos geraram dificuldades na subsistência da recorrente, de forma que atingisse a sua intimidade. Ressalte-se que a presente ação só foi interposta quase 5 (cinco) anos depois do fato, o que demonstra que não houve urgência, por parte da autora, no ressarcimento dos valores, o que afasta a alegação de dano moral in re ipsa baseado na mera alegação de privação de recurso essencial. Dano moral não comprovado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e, considerando a ausência de prescrição, julgada parcialmente procedente a pretensão da autora para determinar a devolução em dobro dos valores descontados, no montante total de R$ 200,00 (duzentos reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso e com incidência de juros de mora a partir da citação.
11. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.